Tribunal: TJES
Processo: 5001073-30.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001073-30.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: MONIQUE GODOY DOS SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001073-30.2024.8.08.0050

RECTE.: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECDA.:
MONIQUE GODOY DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESSENCIAL À SAÚDE DA AUTORA. OFERECIMENTO DE REALIZAÇÃO EM OUTRO ESTADO SEM COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE LOCAL. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANS Nº 566/2022. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 14159558. Contrarrazões
não
apresentadas, estando a Recorrida assistida por causídico desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14159558), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, vez que se encontra tempestivo, cabível e preparado, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14159549), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) conceder a tutela de urgência pleiteada, na forma dos artigos 300 e seguintes do CPC, condenando a requerida na obrigação de agendar e cobrir o procedimento cirúrgico da autora (ablação de arritmia atrial complexa), sem limitação temporal, em qualquer hospital credenciado a sua rede,
adotando as providências adequadas e necessárias, em 05 (cinco) dias
, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertido em proveito da autora; b) condenar a requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios legais a partir desta data de arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Declaro extinto o processo com julgado do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada de urgência sob argumento de que a autora possui plano de saúde da recorrente e foi diagnosticada com cardiopatia –
flutter
atrial e taquicardia atrial refratários – necessitando realizar procedimento cirúrgico
“ablação de arritmia atrial complexa (flutter, taquicardia atrial, taquicardia supraventricular,
etrassistoles
atriais muito frequentes
. Ao solicitar ao plano de saúde a devida autorização, não foi devidamente informada, sendo lhe facultado realizar o tratamento na cidade de Belo Horizonte/MG, estando cobertos os valores relativos à transporte e estadia. Aponta que desde o final de 2022 busca realizar o procedimento essencial à sua saúde, contudo, ainda não o realizou.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que nunca negou o procedimento à autora e, por razões alheias a sua vontade, ofereceu realizar a cirurgia necessária na capital mineira, custeando o transporte e hospedagem, não tendo a autora aceitado a oferta.

A demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam o Requerente (consumidor) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Analisando os argumentos recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não obstante, teço as seguintes considerações:

Além do código consumerista, aplica-se ao caso a legislação específica atinente aos planos de saúde, como a Lei 9.656/98 e as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, em especial a Resolução Nº 566/2022.

Dito isso, a resolução supracitada determina que a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços de saúde no munício onde o consumidor os demandar, desde integrante da área geográfica (art. 2º) e, em caso de indisponibilidade, que seja garantido o atendimento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes (art. 4º).

Em interpretação da norma em comento, conjuntamente com o disposto nos arts. 4º, inciso I e 6º, inciso VII do CDC, entendo que a prioridade será do atendimento no município do beneficiário e a escolha do prestador será na seguinte ordem: 1º) na rede credenciada; 2º) rede não credenciada; 3º) no município limítrofe.

Em que pese a recorrente alegar que não negou o procedimento e que disponibilizou sua realização em Belo Horizonte/MG,
tal postura não se mostra suficiente para elidir sua responsabilidade
. O oferecimento de realização em localidade distante, ainda que com custeio de transporte e hospedagem, não se harmoniza com o dever de atendimento prioritário no município do consumidor ou em área próxima, conforme dispõe a normativa da ANS,
sendo certo que o deslocamento pode representar ônus desproporcional ao beneficiário, especialmente tratando-se de quadro clínico delicado.

Outrossim, a conduta da operadora, ao não assegurar o atendimento conforme regulado, evidencia falha na prestação do serviço, a justificar a manutenção da condenação, nos termos da responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 do CDC. Destarte, é certo que a oferta de realização do procedimento em outro Estado da Federação, sem que a operadora tenha demonstrado, de forma cabal,
a efetiva impossibilidade de sua realização no Estado do Espírito Santo
, configura prática capaz de atrair a sua responsabilidade.

Embora de forma diversa do esposado na origem,
voto pela manutenção da sentença
no tocante à obrigação de fazer determinada em sentença, devendo a operadora de plano de saúde agendar e cobrir o tratamento cirúrgico da autora.

Ante a informação que até o presente momento a determinação exarada no provimento judicial não fora cumprida, MAJORO a multa diária fixada para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo a determinação ser cumprida independentemente do trânsito em julgado.

No que tange aos danos imateriais, cumpre registrar que os danos suportados pelo Recorrido ultrapassam o mero aborrecimento, já que ela passou por um estresse causado pela situação descrita nos autos, demonstrando a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela Recorrente, além do risco de agravamento de sua doença, cuja cobertura não se discute,
razão pela qual entendo que o dano moral restou devidamente configurado.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, e
ntende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral
, sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)